Tribunal: CARF
Processo: 10640.720380/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720380/2012-62
ACÓRDÃO
2101-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAR COM
OMISSÃO OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES. CFL 22. INAPLICABILIDADE
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF no 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; na parte conhecida, dar provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720380/2012-62
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CASA DE CARIDADE DE MURIAÉ -
HOSPITAL SÃO PAULO, contra o Acórdão no 07-38.231 proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), em sessão de 26 de abril de 2016.
A autoridade fiscal constatou as seguintes irregularidades: (a) bases de cálculo
informadas com valores divergentes dos constantes nas folhas de pagamento em meio papel; (b)
remunerações das competências 12 e 13 englobadas na competência 12; e (c) contribuintes
individuais informados com categoria 01 (empregado) e com valores inferiores aos efetivamente
pagos.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto
de Infração DEBCAD no 51.007.349-2, no valor de R$ 148.556,65, lavrado por infringência ao
disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.218/1991, em razão da apresentação de
arquivos digitais de folhas de pagamento com omissões e incorreções no período de 01/01/2007 a
31/12/2009. Destaca-se a ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
O fato da empresa apresentar arquivos e sistemas das informações em meio
digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas
ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção, configura infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei
no 8.218/1991
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ATIVIDADE VINCULADA
DO JULGADOR.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720380/2012-62
3
Não cabe ao julgador administrativo, em função da atividade vinculada que
exerce, afastar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória sob
argumento de confisco.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, os seguintes
argumentos:
1.
Alega que o Auto de Infração padece de nulidade insanável por ausência de
motivação adequada, uma vez que não especifica minimamente a ação ou omissão considerada
como infração, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que sem
a identificação dos contribuintes individuais supostamente declarados incorretamente, não tem
como aferir os cálculos realizados pela fiscalização.
2.
Argumenta que todos os declarados como empregados possuem vínculos
empregatícios com a recorrente e que os valores declarados se referem à remuneração recebida
na qualidade de empregados. Afirma que não cometeu a infração e que seria indispensável que o
auto apresentasse a relação dos contribuintes individuais equivocadamente declarados como
empregados.
3.
Sustenta que também foram lavrados outros autos de infração no mesmo
procedimento fiscal por deixar de preparar folha de pagamento, por deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade os fatos geradores das contribuições e por apresentar GFIP com erros e
omissões, configurando múltipla penalização pela mesma conduta.
4.
Explica que possui em seu quadro de empregados muitos médicos que, além
de atuarem como empregados, também prestam serviços de forma autônoma. Alega que o
programa GFIP 8.4 não permite que um mesmo indivíduo seja cadastrado em mais de uma
categoria, impossibilitando a declaração correta dos duplos vínculos. Sustenta que, embora não
possam ser declarados os serviços autônomos, as contribuições foram devidamente recolhidas
conforme GPS anexas.
5.
Argumenta que a multa possui efeito confiscatório, pois representa
aproximadamente 236% do valor da exigência principal sem a multa de ofício, percentual que
sobe para 327% se consideradas as demais multas isoladas aplicadas no mesmo procedimento,
violando os artigos 145, § 1o e 150, IV, da Constituição Federal.
Por fim, requer o cancelamento da exigência e o julgamento conjunto com os
demais autos de infração relacionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720380/2012-62
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque a recorrente sustentou que a multa aplicada seria desproporcional e
confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada,
consubstanciados no tópico “II.2 – Do caráter confiscatório da multa isolada” do recurso
voluntário.
2. Multa aplicada (CFL 22) – Súmula CARF no 181
Conforme destacado acima, o Auto de Infração DEBCAD no 51.007.349-2, no valor
de R$ 148.556,65, foi lavrado por infringência ao disposto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o, da Lei
no 8.218/1991.
Com efeito, nos termos da Súmula CARF no 181 dispõe que: “No âmbito das
contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação
acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio
digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.”
Diante disso, tendo em vista que o único Auto de Infração objeto deste processo
administrativo é o referente à multa CFL 22, impõe-se o cancelamento do lançamento tributário.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
aplicada; na parte conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 249
DF CARF MF
Original